Tribunal: STF
Processo: ARE 1598282
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil e previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Previdência complementar. Funcef. Diferenciação de benefícios entre homens e mulheres. Princípio da isonomia. Tema nº 452 da Repercussão Geral. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. Ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Enunciados nº 283 e nº 284  das Súmulas do STF. Inexistência de novação. Inaplicabilidade de distinguishing por migração de plano. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto por entidade de previdência complementar contra acórdão do TJDFT, que manteve sentença de procedência em ação de revisão de complemento de aposentadoria, reconhecendo a nulidade de cláusula contratual que estabelecia percentual inferior de benefício para mulheres em relação aos homens e determinando a recomposição das diferenças, com fundamento no Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional relativa ao art. 202, §§ 2º e 3º, da Constituição da República; (ii) estabelecer se a migração da beneficiária para plano saldado configura distinguishing ou novação apta a afastar a aplicação do Tema RG nº 452; e (iii) determinar se a cláusula contratual que diferencia benefícios entre homens e mulheres pode subsistir à luz do princípio da isonomia.
III. Razões de decidir
3. O STF não conhece de recurso extraordinário quando ausente o prequestionamento da matéria constitucional, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas, especialmente quando não opostos embargos de declaração para suprir omissão.
4. O recurso é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido ou apresenta fundamentação deficiente, atraindo a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF.
5. A cláusula contratual que estabelece percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres viola o princípio da isonomia (art. 5º, inc. I, da CRFB), sendo nula, conforme a tese firmada no Tema RG nº 452.
6. A adesão a plano de previdência complementar saldado não configura novação nem implica renúncia a direitos, não sendo apta a convalidar cláusula contratual inconstitucional.
7. A alegação de distinguishing em razão de migração de plano não afasta a incidência do Tema RG nº 452, pois a vedação à discriminação de gênero tem eficácia direta nas relações contratuais privadas.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. TEMA 452 STF. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA CEF. INCOMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. (1) TEMA 943 STJ. NÃO APLICABILIDADE. (2) TEMA 452 STF INCIDÊNCIA. (3) NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (4) PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. (5) RESERVA MATEMÁTICA. INTEGRALIZAÇÃO PELA PATROCINADORA E BENEFICIÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 
1. Ressalvado o cometimento de ato ilícito, o patrocinador de plano de previdência complementar “não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 936. Preliminares de denunciação da lide da CEF, incompetência do Juízo de origem e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 
2. Quando o negócio jurídico for de trato sucessivo, como o contrato que objetive o pagamento de complemento de aposentadoria por entidade fechada de previdência complementar, não se constata a perda do direito material correlato, ante a ocorrência da decadência (CC, Art. 178, II), pois as obrigações renovam-se mensalmente a partir de cada pagamento, notadamente, quando inexiste prova dos vícios previstos neste dispositivo legal. Prejudicial da decadência afastada. 
3. Conforme a Súmula n. 291 STJ, “a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”, conquanto não atinja o fundo de direito, pois incide apenas nas parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois se trata de obrigação de trato sucessivo. Prejudicial da prescrição quinquenal afastada. 
4. Quando a pretensão não for relativa à aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, mas objetivar a incidência do princípio da igualdade entre homens e mulheres, não tem aplicabilidade a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 943, mas aquela fixada pelo STF no Tema 452, a qual determina que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 
5. Em razão do reconhecimento desta inconstitucionalidade pelo STF, a cláusula contratual correlata ensejará um negócio jurídico nulo, pois “não [revestiu] a forma prescrita” na Constituição Federal quanto ao princípio da igualdade material entre homens e mulheres (CRFB, art. 5º, I), nos termos dos arts. 104, III, e 166, IV, ambos do Código Civil. 5.1. Em sendo nulo, “não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, tampouco pode ser objeto de novação, de acordo com os arts. 169 e 367, ambos deste Código. 5.2. É imperativo o pronunciamento da nulidade pelo juiz, mesmo que de ofício, conquanto não possa supri-la, inclusive a requerimento, consoante o art. 168, parágrafo único, deste Código. 
6. Nos termos do art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, existe a condição necessária para que o Poder Judiciário intervenha minimamente em uma relação contratual privada, excepcionando a vedação de revisão contratual, em razão do descumprimento do princípio da função social do contrato, determinando: (i) o implemento na aposentadoria complementar do beneficiário do pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e aquele que não foi; e (ii) o pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas, em razão da utilização de diferenças resultantes de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino. 
7. Não há necessidade de custeio para o implemento do percentual (80%) do complemento de aposentadoria em análise, tampouco existirá desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, revelando-se desnecessária a determinação ao beneficiário e ao patrocinador para complementarem a reserva matemática, de acordo com o entendimento do STF na tese jurídica do Tema 452. 
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados” (e-doc. 103, p. 1-2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 127).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 202, §§ 2º e 3º, da Constituição da República.

3.1. Sustenta que “in casu a Recorrida se aposentou e posteriormente optou voluntariamente por transacionar com a Fundação quando aderiu ao Saldamento do REG/REPLAN –, modificando as regras pré-estabelecidas, o que representa o distinguishing que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF” (e-doc. 140, p. 14).

3.2. Alega que “não tendo existido a prévia fonte de custeio, irá causar imenso reflexo ao plano de benefício do qual as Recorridas participam, isto é, o REG/REPLAN Saldado” (e-doc. 140, p. 16).

3.3. Salienta que, “se exigível a aplicação da nova forma de cálculo de forma retroativa, não terá ocorrido a constituição de reservas em sua integralidade e, consequentemente, o pagamento dos benefícios ensejará desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefício, com enorme prejuízo para a Fundação e aos participantes, em flagrante violação ao art. 202, §§2º e 3º, da CF” (e-doc. 140, p. 17).

3.4. Pede “seja reconhecida a inaplicabilidade do tema 452/STF ao caso em razão da adesão/migração da Recorrida às regras do Saldamento do REG/REPLAN, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, exatamente como esse e. STF já vem decidindo (RE 1.495.187/MS). Na remora hipótese de não ser reconhecido o distinguishing com o Tema 452/STF, requer ainda que seja reconhecida a violação à matéria contida no art. 202, §§ 2º e 3º da CF/88, com a reforma dos vv. acórdãos recorridos, a fim que seja determinada a necessária prévia formação da fonte de custeio, por ser essa questão autônoma ao Tema 452/STF” (e-doc. 140, p. 19).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF (e-doc. 158, p. 5).

5. A agravante alega que, “ainda que o dispositivo constitucional não tenha sido expressamente citado no v. acórdão recorrido, necessário registrar que esse e. STF reconhece que está satisfeito o requisito do prequestionamento quando há debate e decisão sobre a matéria pelo Tribunal de origem” (e-doc. 165, p.7).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. De início, observa-se que o dispositivo da Constituição indicado como violado, art. 202, §§ 2º e 3º, da CRFB, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 140). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:
 
E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 
1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022, grifos nossos).

8. Ainda que superado esse óbice, o que não é o caso, o recurso extraordinário também não teria chances de êxito.

9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Nos termos do que restou relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 452. Restará aferir, ainda, a existência de novação ou se a Autora faz jus a revisão de benefício de previdência complementar, tendo como pano de fundo possível violação ao princípio da igualdade entre homens e mulheres (CRFB, Art. 5º, I).
(...)
Por conseguinte, em caso de migração de plano de benefício de previdência complementar, não será cabível a revisão com aplicação de correção monetária, ao contrário do que ocorre na restituição de eventuais parcelas pagas, conquanto, sobrevindo a anulação de cláusula contratual relativa à transação correlata, ensejará o retorno da validade dos termos anterior do contrato. 
No caso em tela, reitere-se que a causa de pedir teve como fundamento o pagamento à Autora de benefício de complemento de aposentadoria em valor 10% (dez por cento) inferior àqueles que são pagos aos contribuintes do sexo masculino, com descumprimento ao princípio da igualdade (CRFB, Art. 5º, caput, I) e à tese jurídica fixada pelo STF ao julgar o RE n. 639.138/RS, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 452).
(...)
Portanto, ao contrário do que defende a Apelante, não há discussão neste caso concreto que exija a incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 943, pois a pretensão autoral não é relativa à aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, em razão da Apelada objetivar a aplicação do princípio da igualdade entre homens e mulheres ao contrato originário. 
O princípio da igualdade, em sua vertente material, assegura às mulheres um critério de desigualdade perante a lei em relação aos homens (Lei n. 8.213/1991, Art. 53, I e II), a fim de garanti-las uma aposentadoria com menores tempos de idade e de contribuição, conquanto fosse preservado o idêntico percentual de proventos para ambos os sexos.
Nesse sentido, ao iniciar o julgamento do RE n. 639.138/RS, o STF afetou ao rito da repercussão geral a seguinte questão:
(...)
Por conseguinte, incidem os efeitos ex tunc, vinculante e erga omnes, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999, pois houve uma declaração quanto a certeza jurídica de situação preexistente, qual seja, inaplicabilidade de uma cláusula contratual, em razão de violar a Constituição Federal – princípio da igualdade entre homens e mulheres – art. 5º, I.
(...)
No caso em tela, dúvidas não há que a Autora, ora Apelada, contratou com a Ré, ora Apelante, um complemento de aposentadoria no percentual de 70% (setenta por cento) do salário de contribuição, relativo a 25 (vinte e cinco) anos de serviço (ID’s 63358775 e 63359160). O Regulamento de Plano de Benefícios (REG/REPLAN) em análise fixa o valor recebido a título de aposentadoria em função da diferença entre o percentual calculado sobre o salário real pago aos homens (80%) e às mulheres (70%), conforme o seu art. 30 (ID 63359161). 
Portanto, quanto a esta cláusula contratual, o negócio jurídico é nulo, pois “não [revestiu] a forma prescrita” na Constituição Federal quanto ao princípio da igualdade material entre homens e mulheres (CRFB, art. 5º, I), nos termos dos arts. 104, III, e 166, IV, ambos do Código Civil. Por conseguinte, em sendo nulo, “não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, de acordo com o art. 169 deste Código. Assim, é imperativo o pronunciamento da nulidade pelo juiz, mesmo que de ofício, conquanto não possa supri-la, inclusive a requerimento, consoante o art. 168, parágrafo único, deste Código. 
Desta forma, há a condição necessária para que o Poder Judiciário intervenha minimamente em uma relação contratual privada, excepcionando a vedação de revisão contratual, em razão do descumprimento do princípio da função social do contrato, nos termos do art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil. 
Por outro lado, consigne-se que a novação é “o ato que cria uma nova obrigação, destinada a extinguir a precedente, substituindo-a”[2]. Nos termos do art. 360, I a III, do Código Civil, esta forma de extinção das obrigações ocorrerá quando: “o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; [ou] em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este”. Não havendo, assim, “ ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”, de acordo com o art. 361 deste Código. 
Destaque-se que, “salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas”, consoante o art. 367 do Código Civil. 
No caso em tela, a Apelada não era devedora em relação à Apelante, em razão desta parte processual ter obrigação de pagar àquela o complemento de aposentadoria em análise. Nesse sentido, conquanto a cláusula quinta do Termo de Adesão ao Saldamento esteja consignada como “NOVAÇÃO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS” (ID 63358808), não se constata a intenção de novar da Apelada quanto à obrigação, pois não foi contraída nova dívida. É que, para que isto ocorresse, a beneficiária deste complemento teria que contratar um novo plano de aposentadoria complementar; o quê não ocorreu. 
Houve, assim, mera confirmação do negócio jurídico originário, nos termos do art. 361 do Código Civil. 
Reitere-se que a nulidade da cláusula do Regulamento é evidente, conforme a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 452.
Portanto, no caso em tela, não existiu novação, em razão da ausência de intenção de novar por parte da Apelada e desta flagrante nulidade, conforme decidido pelo STF.
(...)
Desta forma, cabe à Apelante constituir as reservas matemáticas necessárias para garantir o benefício contratado, sob pena de ofender o princípio da isonomia, ao fixar percentuais distintos entre homens e mulheres, sob o manto de novação inexistente.” (e-doc. 103, p. 11-18).

10. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, quanto ao distinguishing com o Tema RG nº 452, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao descumprimento do princípio da igualdade, art. 5º, caput e inc. I, da CRFB. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 
 
E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 

E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 
 
10.1. Nessa mesma linha de entendimento, são as ementas dos seguintes julgados: 
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos)

11. Quanto ao argumento de que aplicação do Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral seria afastada pelo precedente do RE nº 1.495.187/MS, de minha relatoria, verifico que não guarda identidade. No mencionado RE nº 1.495.187/MS, fez-se constar que: 

“(...) 10. No caso, as instâncias da prova assentaram as seguintes premissas: a) a recorrente ingressou no plano em data posterior à sua aposentadoria, tendo realizado transação e dado quitação, inclusive em relação ao plano REG/Replan; b) não houve pedido de nulidade dessas transações, c) que tais  negócios jurídicos,  firmados por duas vezes, por iniciativa espontânea da autora, foram a ela favoráveis, inclusive tendo havido pagamento de verbas indenizatórias, e  d) ocorreu novação. 
11. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.” (grifos no original).

11.1. No caso sob análise, o TJDFT concluiu pela inconstitucionalidade de cláusulas que discriminam mulheres no âmbito da previdência complementar, por impor-lhes benefício em valor inferior ao dos homens. 

12. Além disso, não prospera a alegação da agravante quanto à existência de distinguishing em razão da migração para o REG/REPLAN saldado. 

12.1. O Supremo Tribunal Federal assentou que a adesão a novo plano não implica renúncia ou transação de direitos adquiridos, tampouco autoriza a manutenção de cláusulas discriminatórias, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 

12.2. Nesse sentido, em casos semelhantes, são os seguintes precedentes deste STF:

“Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência complementar. Cláusula contratual que prevê percentuais distintos de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres. Violação ao princípio da isonomia. Fundamentação das decisões judiciais. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula de contrato de previdência complementar que estabelecia percentuais diferenciados de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres, fixando o direito da autora à equiparação do benefício, nos termos do tema 452 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a adesão da beneficiária ao REG/REPLAN, saldado em 2006, mediante migração voluntária e recebimento de indenização, afasta a aplicação da tese firmada no tema 452 da repercussão geral, caracterizando novação contratual; e (ii) se a decisão do Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição, por não enfrentar supostas questões relevantes suscitadas em embargos de declaração, como a decadência, a inaplicabilidade do tema 452 e a necessidade de recomposição das reservas matemáticas. III. Razões de decidir 3. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, esta Corte já assentou, no julgamento do tema 339 da repercussão geral, que a exigência de fundamentação se satisfaz com a exposição das razões de convencimento, ainda que sucintas, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes. O Tribunal de origem expôs fundamentos suficientes para a decisão, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. 4. No tocante ao mérito, o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no tema 452, que declarou inconstitucionais cláusulas de previdência complementar que estabeleçam percentuais distintos de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres. A alegada migração de plano ou novação contratual não tem o condão de convalidar cláusula discriminatória, impondo-se a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: Tema 339 e 452 da repercussão geral, RE 639.138/RS, ARE 1.482.281 AgR-ED.”
(ARE nº 1.550.994-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/09/2025, p. 1º/10/2025; grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 5º, I, DA CRFB. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte em que se negou provimento ao agravo regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 4. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos no agravo regimental. 5. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC.”
(ARE nº 1.482.281-AgR-ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 05/03/2025; grifos nossos).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 103, p. 20), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator